Tribunal: TJBA
Processo: 8155669-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155669-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARIA DAS GRACAS MONTENEGRO REGO

Advogado(s)
:
FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA DE CRANIOPLASTIA COM PRÓTESE CUSTOMIZADA. NECESSIDADE COMPROVADA POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO. ABUSIVIDADE.
NULIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE.
DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8155669-86.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e apelada
MARIA DAS GRACAS MONTENEGRO REGO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,